Tribunal: TJSP
Processo: 1010440-70.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E NO 1o DEDO DA MÃO ESQUERDA - PREJUÍZO FUNCIONAL E LIAME OCUPACIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, está o

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E NO 1o DEDO DA MÃO ESQUERDA - PREJUÍZO FUNCIONAL E LIAME OCUPACIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, está o autor isento dos ônus decorrentes".